Tribunal: TJSP
Processo: 2205106-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação –Aplicação da TR como índice de atualização monetária –
Lei 11.960/2009 – Inadmissibilidade – RE no 870.947/SE, Repercussão Geral tema 810 – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2205106-
95.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSE RUBENS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205106-95.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2205106-95.2018.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. José Rubens de Souza.
Juiz. Paulo Mondadori Florence.
Voto no 35.870
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Conta de liquidação Aplicação
da TR como índice de atualização monetária
Lei 11.960/2009
Inadmissibilidade
RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral tema 810
Recurso improvido, com
observação.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 95 dos
autos da ação proposta por José Rubens de Souza, ora em fase de execução,
que acolheu o cálculo de liquidação apresentado pelo Contador Judicial.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta do agravado a fls.
2 Busca o agravante no presente recurso a reforma da
r. decisão de fls., sustentado, para tanto, que o cálculo homologado
indevidamente afastou a aplicação da TR, prevista na Lei 11.960/2009, na
atualização monetária das parcelas atrasadas.
O V. Acórdão de fls. determinou: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205106-95.2018.8.26.0000 -Voto no
3
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é
de se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei
no 11.960/2009, considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810
do STF (RE no 870.947/SE)”.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização monetária.
Por oportuno, no caso, é de se observar o que ficou
decidido nos autos do AI no 2184591-39.2018.8.26.0000.
Inconvincente, pois, o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205106-95.2018.8.26.0000 -Voto no
4
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados, nego
provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)